Tribunal: TCU
Processo: 014.551/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5273/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista o monitoramento do Acórdão 8831/2017-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foi considerado ilegal o ato de alteração de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Ceará (UFCE) em favor do sr. Raymundo Mauro de Araripe Pereira (ato Sisac 10790209-04-2003-000131-0); Considerando que a negativa de registro do título concessório se deveu, em essência, à inclusão irregular nos proventos de "quintos" incorporados, "anuênios" e "perdas inflacionárias", todos supostamente amparados por decisões judiciais; Considerando que as respectivas sentenças foram analisadas pelo Tribunal, restando patentes os equívocos cometidos pela administração da UFCE em sua execução, sempre em desfavor do Erário; Considerando que, devidamente notificada a respeito ainda em 2017 (peça 24), a UFCE, em expediente de agosto de 2021 (peça 29), limitou-se a reapresentar as referidas decisões judiciais, informando a manutenção das vantagens impugnadas nos proventos do ex-servidor; Considerando que, se dúvidas ou inconformismo havia, por parte da UFCE, em relação à deliberação desta Corte, caberia aos seus prepostos, tempestivamente, interpor os recursos próprios, previstos na Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno, o que não aconteceu; Considerando as judiciosas ponderações apresentadas pelo Ministério Público em seu parecer à peça 38; Considerando que ao inativo já foi regularmente franqueado nos autos o exercício do contraditório e da ampla defesa; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em mandar fazer as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 014.551/2009-2 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Raymundo Mauro de Araripe Pereira (XXX.141.543-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Francisco Alfredo Farias Couto (1.441/OAB-CE), Gil Vicente Furtado Bezerra de Menezes (1.968/OAB-CE) e outros, representando Raymundo Mauro de Araripe Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Universidade Federal do Ceará, em reiteração ao Acórdão 8831/2017-TCU-Primeira Câmara , que: " 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, o pagamento ao ex-servidor Raymundo Mauro de Araripe Pereira das parcelas '16171 DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO', alusiva ao índice de 26,06% (Plano Bresser), e '10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP', alusiva à incidência do adicional por tempo de serviço sobre o valor de referência da antiga FC-4; 9.4.2. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, o valor da rubrica '10289 DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP' atualmente paga a Raymundo Mauro de Araripe Pereira, recalculando a fração de quintos de FC-4 a que faz jus o interessado, em face do tempo de efetivo exercício da função, e utilizando, para definição do respectivo valor, a tabela de referência de FC adotada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, disponibilizada no sistema Siape; 9.4.3. emita, cadastre no sistema [e-Pessoal] e disponibilize para exame do Controle Interno, no prazo de 30 (trinta) dias, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, novo ato de alteração da aposentadoria de Raymundo Mauro de Araripe Pereira, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos ". 1.7.2. Determinar, ainda, à Universidade Federal do Ceará que quantifique, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores pagos ao sr. Raymundo Mauro de Araripe Pereira, a partir do mês de outubro de 2017, a título de "anuênios sobre FC" e de "quintos de FC" em desconformidade com a respectiva tabela de referência do Siape, promovendo, na sequência, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, a correspondente reposição ao erário. 1.7.3. Dar ciência à Universidade Federal do Ceará de que, nos termos dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, devem ser cadastrados no sistema e-Pessoal os atos de alteração de aposentadoria dos inativos que tiveram a inclusão da vantagem estatutária prevista no art. 192, inciso I, da Lei 8.112/1990 nos proventos, por força da Ação Ordinária 0805910-55.2014.4.05.8100, interposta perante a 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, visto que tal modificação está sujeita a registro. 1.7.4. Determinar à Sefip que identifique e, na sequência, promova a audiência do (s) responsável (is), no âmbito da Universidade Federal do Ceará, pelo descumprimento dos itens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3 do Acórdão 8831/2017-TCU-Primeira Câmara .